Tribunal: TCU
Processo: 038.967/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 572/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 038.967/2019-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Jose Laete Pessoa do Amaral (CPF XXX.072.704-XX); Lailde Holanda Correia de Araujo (CPF XXX.962.494-XX); Lailde Holanda Correia de Araújo (CPF XXX.962.494-XX) e Maria Ruth de Mello Nunes (CPF XXX.950.794-XX). 1.3. Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Pernambuco. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.